Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712952-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, AMERICA PROPERTIES LTDA AGRAVADO: MARIA CLARA DE LIMA GODE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AMERICA PROPERTIES LTDA E OUTROS contra decisão proferida pela 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n.o 0727361-83.2017.8.07.0001, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Os agravantes alegam, em síntese, que o MM. Juízo a quo entendeu ser cabível a desconsideração da personalidade jurídica, em razão da ausência de bens da pessoa jurídica aptos a realizar o pagamento do crédito da parte agravada. Aduzem, em suma, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pautou-se em frágeis argumentos, e que a agravada não comprovou o abuso da empresa agravante pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme disposto no art. 50, do Código Civil, tendo o nosso ordenamento jurídico adotado, em regra, a teoria maior, verbera, ainda, sobre as alterações do art. 50 do Código Civil promovidas pela Lei 13.874/2019. Por outro lado, a agravada não demonstrou qualquer prova capaz de ensejar o raciocínio de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou ocultação dos sócios, assim não há como visualizar a assertividade da decisão ora combatida. Alegam que a simples inadimplência da empresa executada não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, ainda mais, quando considerado, que se trata no caso do atingimento de empresas que compõe o grupo econômico, sem razão específica para tanto. Dessa forma, requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso para obstar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para que atinja bens pertencente a outras empresas do grupo econômico, bem como a penhora de bens particulares dos sócios, sob pena de acarretar graves danos e de difícil reparação aos agravantes e, no mérito, dar provimento para reformar a decisão do MM. Juiz singular, determinando o prosseguimento do feito somente em relação à empresa executada, uma vez que a agravada não apresentou novas diligências, porventura realizadas, ou qualquer prova, que demonstrasse a indicação especifica de alteração patrimonial, desvio de finalidade, confusão patrimonial, atos fraudulentos, dilapidação de patrimônio, ou qualquer outro meio para se livrar da condenação judicial imposta. Preparo realizado, conforme documento de ID 16487961. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, é possível antever a inexistência de plausibilidade do direito alegado pelos agravantes, em razão dos fundamentos apresentados, a seguir. Extrai-se do artigo 28, §5o, do CDC, que a sistemática consumerista adotou a teoria menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil, artigo 50, onde prevalece a teoria maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio do devedor, como restou demonstrado, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. Verificado o esgotamento do patrimônio da empresa executada, deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio dos sócios. No caso, o MM. Juiz a quo proferiu a decisão de desconsideração, sob os seguintes argumentos, in verbis: “Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica entre as Partes acima epigrafadas, fundamentado na teoria menor. A decisão de id 52748700 recebeu o incidente contra as empresas ROSSI S/A e RODOLITA LTDA. Contestação comum de ROSSI S/A e RODOLITA por meio da peça de id 55892818. Defenderam não contextualizadas as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, seja de acordo com o Código Civil ou do CDC. Afirmou que eventual comprovação e que as empresas façam parte de um mesmo grupo econômico, isso não preenche os requisitos legais, para a responsabilização solidária das demandadas pelo passivo a descoberto da executada originária. Réplica, id 58918082. O despacho de id 58971032 determinou a citação da empresa AMERICA PROPERTIES LTDA. Contestação de id 60175239, em que repisados os mesmos argumentos das demandadas anteriores. Réplica, id 60955679. É o relatório do necessário. DECIDO. O incidente comporta julgamento direto, nos termos do art. 136, caput, c/c art. 355, inc. I, do CPC. O CDC, como microssistema de direito, tem aplicação prioritária nas relações de consumo, sendo oportuno lembrar que seus dispositivos contem preceitos e comandos de ordem pública e interesse social (art. 1o da Lei n. 8.078/1990), tudo de maneira a dar operacionalidade à eficácia vertical e horizontal de um direito fundamental: a defesa do consumidor, como política pública (art. 5o, inc. XXXII, da CF). Tal microssistema dialogará com outros diplomas legais, a fim de que o projeto constitucional se cumpra, conforme se lê no art. 7o, caput, da Lei no 8.078/1990. E diálogo necessário, inclusive, em relação aos dispositivos do CPC vigente. E isso, porque, o CDC, antes, inovou várias normas processuais, criando conceitos novos que depois se espraiaram para o sistema geral, como a tutela específica, a multa diária de ofício, a carga dinâmica do ônus da prova, o processo coletivo, dentre outras inovações. Tal diploma legal tem como norte a efetividade da tutela jurisdicional, razão pela qual, para a solução do presente incidente aplicáveis os dispositivos seguintes: "Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; - - - Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. - - - § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. - - - Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela." Da leitura conjunta dos dispositivos legais acima transcritos, dúvida não remanesce que a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes da teoria menor, poderá ocorrer apenas e simplesmente pelo inadimplemento de obrigação a favorecer o consumidor. No caso dos autos - a ação de conhecimento foi sentenciada em 12/03/2015 - e mesmo após a declaração de acertamento do direito - sentença com trânsito em julgado - o objeto mediato a corporificar a efetividade da tutela jurisdicional não se realizou. As requeridas originárias – SÃO MAURÍCIO E SÃO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – foram condenadas solidariamente, sendo que a SÃO GERALDO foi incorporada pela empresa RODOLITA. Não se obteve êxito na constrição de patrimônio das referidas empresas para satisfação do presente cumprimento. De acordo com as certidões simplificadas de id 29498005 - id 29498018 e id 30904478 , a empresa ROSSI S/A controla as demais sociedades demandadas, inclusive com diretores/administradores comuns, destacando-se o nome da Sra. RENATA ROSSI. Logo, há entre as empresas – executadas originárias – e as demandadas no presente incidente típico grupo econômico de fato. Não se demonstra razoável que a sócia majoritária (ROSSI S/A) e controladora com capital social nominal bilionário se omita como sociedade anônima a elaborar um plano de contingência, para saldar obrigação pela qual deveria responder subsidiariamente, mesmo sem o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do § 2o, do art. 28, do CDC. E quem deveria cuidar de tal contingenciamento de recursos deveriam ser os representantes legais da controladora, por incidência no disposto no art. 144, caput, da Lei n. 6.404/1976. Portanto, como já dissertei sobre o tema, um dos critérios a validar a desconsideração da personalidade jurídica em relação a grupos societários seria a contextualização do binômio poder/responsabilidade. Ora, não há dúvida quanto à ingerência dominante da CONTROLADORA ROSSI S/A em relação às pessoas jurídicas originariamente executadas. Nem há dúvida também quanto à imbricação do objeto social da executada originária e as ora requeridas. Assim, esse poder de controle e ingerência atribuídos a CONTROLADORA e a correlação de objetos sociais das executadas originárias e as CONTROLADAS impõe a extensão da responsabilidade das requeridas pelo passivo a descoberto no presente cumprimento. Responsabilidade patrimonial episódica, para satisfação da dívida com o ora exequente, de forma objetiva, nos termos do § 5o, do art. 28, do nosso Código de Defesa do Consumidor. Portanto, ainda que a desconsideração da personalidade objetiva da personalidade jurídica mereça ressalvas, no caso concreto, demonstra-se adequada para que se operacionalize a efetividade da tutela jurisdicional no presente cumprimento de sentença. (...) Sendo assim, restou clara da fundamentação da decisão de piso que, ao contrário do que tenta fazer crer os agravantes, trata-se de desconsideração da personalidade jurídica com apoio no Código de Defesa do Consumidor que, por sua vez, não exige desvio de finalidade, confusão patrimonial ou ocultação dos sócios. A rigor, salvo melhor juízo, o referente recurso sequer deveria ter sido conhecido, pois traz argumentação totalmente divorciada da decisão de piso, já que a decisão fundamenta a desconsideração no CDC e o agravante simplesmente verbera requisitos do Código Civil, sendo que, in casu, é latente a aplicação do CDC, porquanto tratar-se de relação de consumo. Sobre o tema já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 28, § 5o, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Em se tratando de relação de consumo, incide à hipótese a norma estabelecida no artigo 28 e § 5o do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a teoria menor da disregard doctrine. 2. Restando evidenciado que a personalidade jurídica da pessoa jurídica vem sendo obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, cabível a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a se atingir o patrimônio dos sócios para alcançar a satisfação do crédito do exequente. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.1156883, 07190593420188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO PROVIDO. 1. A relação de consumo entre as partes atrai a aplicação do disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude, conforme o artigo 50 do Código Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão n.1155537, 07161960820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostra cabível a concessão da medida liminar ante a ausência dos seus requisitos legais. Dessa forma, ausentes os requisitos justificadores, INdefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de junho de 2020 14:51:40. Desembargador Gilberto Pereira Relator